Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-60.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ALIENAÇÃO DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DIREITO DA APELANTE APENAS SOBRE A MEAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ERGUIDA NO IMÓVEL QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO RECORRIDO – ACESSÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA AOS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO – APELANTE QUE POSSUI DIREITO APENAS SOBRE A METADE DA CONSTRUÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR –

Ementa:
ALIENAÇÃO DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DIREITO DA APELANTE APENAS SOBRE A MEAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ERGUIDA NO IMÓVEL QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO RECORRIDO – ACESSÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA AOS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO – APELANTE QUE POSSUI DIREITO APENAS SOBRE A METADE DA CONSTRUÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.